Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. PERCENTUAL DE PENHORA A SER OBSERVADO NO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida, independente da sua natureza, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência da parte devedora, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15.
3. Diante das circunstâncias do caso concreto, conclui-se ser incabível a majoração da penhora fixada em 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida, porquanto tal percentual se mostra adequado para compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito do credor à satisfação do crédito executado.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.